Tribunal: TJSP
Processo: 2073822-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência dos autores. Alegada hipossuficiência financeira não suficientemente demonstrada. Autores que trabalham, são proprietários de imóveis e possuem reservas em dinheiro que são incompatíveis com a alegada miserabilidade. Valor da causa que não tende a gerar custas e despesas processuais de grande

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência dos autores. Alegada hipossuficiência financeira não suficientemente demonstrada. Autores que trabalham, são proprietários de imóveis e possuem reservas em dinheiro que são incompatíveis com a alegada miserabilidade. Valor da causa que não tende a gerar custas e despesas processuais de grande monta. Presunção relativa da declaração de hipossuficiência que é afastada ante aos sintais de riqueza incompatíveis com o pleito. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.